Tribunal: TJMT
Processo: 1019718-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1019718-22.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: WANESSA KAMILA DOS SANTOS
IMPETRADO: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por WANESSA KAMILA DOS SANTOS contra ato acoimado como coator atribuído ao TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.
Esclarece a impetrante que é proprietária de um veículo GM/CELTA 2P LIF E, placa KAT5768, renavam 00862229561, chassi 9BGRZ08906G101083. Contudo, em razão da improcedência de ação movida contra a Claro S/A (processo no 8061108 -78.2018.811.0001) e a procedência do pedido contraposto, houve a inversão dos polos.
Narra que, iniciado o cumprimento de sentença, como não foram localizados bens passiveis de penhora pela Claro S.A, foi determinado a restrição Renajud para a circulação do veículo da impetrante, em 08 de maio de 2019.
Segundo a impetrante, como não possuía condições financeiras para quitar o débito junto à Claro S/A, continuou com o seu cotidiano. Entretanto, no dia 26/12/2019 foi parada em uma blitz e seu veículo apreendido em razão do licenciamento atrasado, mesmo com todos os débitos pagos.
Sob a alegação de que emprestou a quantia de R$ 819,48 (oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos) de amigos e parentes e efetuou o pagamento no processo no 8061108 - 78.2018.811.0001, impetrou o presente writ.
Em síntese, sustenta que a probabilidade do direito resta evidenciado pelo pagamento integral do processo que deu origem à restrição do veículo junto ao RENAJUD, a qual constrange o direito líquido e certo da impetrante em ter o devido licenciamento de seu veículo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos de que reclama o inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, a impetrante colacionou apenas o comprovante de depósito judicial da importância de R$ 819,48 (oitocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), não sendo possível saber se tal valor corresponde a integralidade da dívida relativa ao processo físico no 8061108 - 78.2018.811.0001, que ensejou a restrição do veículo junto ao RENAJUD.
Assim, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito da impetrante.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 02 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora